Tribunal: TJDFT
Processo: 0736584-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736584-82.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CANINDE DIAS AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO CANINDE DIAS contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em sede da Ação de Cobrança n. 0712212-06.2024.8.07.0000, ajuizada em seu desfavor por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL OUTRO VERMELHO – II, em fase de cumprimento de sentença, indeferira a restituição de prazo para impugnação à penhora do imóvel, e em seguida determinou o encaminhamento ao leilão eletrônico. Em suas razões recursais (ID. 75672647), o agravante suscita preliminar de ilegitimidade ativa, postula a incidência da Súmula STJ n. 602, aponta a invalidade da cobrança das taxas condominiais, requer a restituição de prazo para impugnação à penhora, aduz que não há possibilidade de penhora sem a reserva da meação da coproprietária, e assevera a impossibilidade de penhora do bem de família. Sem preparo, uma vez que o agravante litiga amparado pela gratuidade de justiça (ID. 226660471, origem). É o relatório. Decido. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo em relação à decisão prolatada, ou seja, deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, uma vez que obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Assim, incumbe à parte recorrente delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Nesse panorama é a lição de Rogéria Dotti1: A dialeticidade, por si mesma, não constitui um princípio processual, nem tampouco um valor que goze de autonomia dentro do sistema. Ela constitui um reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado. Observe-se, ainda, que o princípio da cooperação também impõe essa relação de dualidade entre o fundamento da decisão e as razões do recurso. Isso porque, na medida em que se critica a solução imposta pelo Poder Judiciário, deve-se expor os motivos pelos quais outro resultado merece ser alcançado. Somente assim a decisão obtida perante o tribunal terá sido verdadeiramente construída com a participação de recorrente, recorrido e órgão julgador. Daí porque a exigência da dialeticidade mostra-se como a outra face da vedação do arbítrio. Se o magistrado não pode decidir sem fundamentar, a parte também não pode criticar sem explicar. É, inclusive, o que vem expresso nas Súmulas 182 do STJ e 283 do STF. Na medida em que se exige a fundamentação judicial e o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se uma impugnação específica aos motivos determinantes da decisão. (grifo nosso) Nelson Nery Júnior2 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior3 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Com efeito, as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. Neste viés, verifica-se que o agravante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os fundamentos utilizados pelo Juízo de primeiro grau. No caso concreto, as razões recursais não guardam relação direta com os fundamentos de nenhuma das únicas duas decisões que poderiam ser agravadas: (ID. 245089148/245392666, origem) – que indeferiu a restituição de prazo para impugnação à penhora -, bem como a de ID. 247192382, origem, que meramente devolveu o processo ao fluxo de atos procedimentais expropriatórios da penhora que, de seu turno, já havia iniciado desde a determinação da expropriação em 15/08/2024 (ID. 2007645245, origem). Registre-se que para recorrer da decisão de (ID. 245089148/245392666, origem), em relação à restituição do prazo, o agravante deveria, no mínimo, haver recorrido no sentido de impugnar a intimação por hora certa, devidamente certificada nos autos e considerada na fundamentação daquela decisão, vejamos o que registrou o oficial de justiça deste TJDFT (ID. 241980998, origem): Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, nos dias 16 de Junho e 02 de Julho de 2.025, às 18h55 e 9h25, dirigi-me à(ao) COND. OURO VERMELHO II QUADRA 7, LOTE 18, FASE I SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO DF, onde não fui atendido por nenhum morador, não obstante ter avistado uma senhora no local e o porteiro Pablo Henrique afirmar que ela ali reside. Ante a suspeita de sua ocultação para não receber a intimação, intimei o Sr. José Ricardo Sousa Braga, RG n. 2778194-DF, que disse ser o responsável pela correspondência do condomínio, que retornaria no dia seguinte para proceder à intimação. No dia 03 de Julho de 2.025, às 10h, retornei a esse endereço, onde novamente não fui atendido por nenhum morador, razão pela qual PROCEDI À INTIMAÇÃO POR HORA CERTA de SONIA SILVA DA COSTA CUNHA, na pessoa do Sr. José Ricardo Sousa Braga, que, RECEBEU A CONTRAFÉ em um envelope do TJDFT, e se comprometeu em lhe entregar. Sequer há possibilidade desta Relatoria admitir o recurso apenas para analisar sobre sua pertinência em relação à possibilidade de enquadrar-se como bem de família, como se verá adiante, pois já houve a preclusão acerca da anuência do devedor a favor da expropriação (ID. 192392093, origem), logo após a sua determinação de penhora em 15/08/2024 (ID. 2007645245, origem). Ademais, além de o agravante/devedor sempre ter anuído com os atos judiciais e renunciado aos meios de defesas e prazos recursais, os fundamentos em relação à proteção ao bem de família são genéricos e abstratos – conceitos sem subsunção -, e submetidos diretamente ao Tribunal, eis que a decisão que resolvera a exceção de pré-executividade se encontra preclusa há muito. Tudo parece seguir lógica intrínseca ao cumprimento de sentença na forma pretendida pelo próprio agravante, uma vez que o devedor, ciente e intimado de seu início em 08/11/2023 (ID. 177574740, origem), inclusive advogando em causa própria, anotou petição de ciente sem interesse de manifestação em 29/01/2024 (ID. 185037795, origem), razão pela qual a 16a Vara Cível de Brasília certificou o decurso do prazo sem pagamento e igualmente sem exercício do direito de impugnação em 01/02/2024 (ID. 185496316, origem). A tese de impenhorabilidade do bem de família já fora submetida ao primeiro grau de jurisdição, na exceção de pré-executividade oferecida após a penhora 15/02/2025 (ID. 226101271, origem) e decisão de ID. 22/04/2025 (ID. 233279375, origem), decisão que já se encontra preclusa. É de se observar que o agravante, ao invés de impugnar objetivamente qualquer motivo determinante do pronunciamento recorrido, devolveu ao Tribunal matérias amplas, muitas delas próprias da fase de conhecimento ou já atingidas pela preclusão, sem estabelecer confronto específico com o ato judicial hostilizado. Não houve outrossim, qualquer justificativa de fato novo que viabilizasse o conhecimento das impugnações. A mera citação de dispositivos legais em abstrato não supre a exigência de impugnação específica, razão pela qual não se pode conhecer do agravo de instrumento. O fenômeno da preclusão igualmente impede o exame das alegações deduzidas, pois o agravante deixou transcorrer o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença e a exceção de pré-executividade fora decidida em abril de 2025. Essa sucessão de condutas revela a estabilização dos atos judiciais e afasta a possibilidade de rediscutir tais matérias. A inexistência de impugnação específica reforça o não conhecimento do recurso, pois as razões apresentadas são dissociadas das duas decisões que poderiam ser objeto de inconformismo: a que reputou válida a intimação da coproprietária por hora certa e a que determinou a continuidade dos atos expropriatórios com encaminhamento ao leilão eletrônico. O agravante não enfrentou tais fundamentos, limitando-se a suscitar teses genéricas sobre legitimidade ativa, validade das taxas condominiais e impenhorabilidade do bem de família, sem qualquer correlação direta com o teor das decisões recorridas. Por fim, não se pode olvidar da proibição do venire contra factum proprium. O agravante, ciente da penhora desde agosto de 2024, com ela anuiu expressamente, requerendo apenas forma menos gravosa de realização. Agora, em sentido contraditório à sua própria conduta processual, pretende infirmar a constrição e arguir a impenhorabilidade do bem. Nessas circunstâncias, verifica-se que o recurso não reúne condições de conhecimento, seja pela ausência de dialeticidade, seja pela ocorrência da preclusão, pela falta de impugnação específica, pela vedação à supressão de instância ou ainda pelo comportamento contraditório da parte recorrente. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte agravante apontado especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido, consoante os seguintes julgados: Acórdão 1752047, 07045294920238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1749898, 07333950420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023; Acórdão 1711846, 07033455820238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023; Acórdão 1711857, 07076525520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Destaque-se que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento dessa exigência, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e o ato processual atacado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – grifo nosso. Sendo assim, não tendo o recorrente confrontado o motivo ensejador da decisão hostilizada, deixando de rebater o fundamento jurídico lá exposto, o recurso não merece ser conhecido. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito (dialeticidade) aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente e, tampouco, possibilidade de saneamento do vício. Finalmente, em relação à reserva da quota parte da coproprietária do bem indivisível, registre-se que o Juízo apenas procederá a reserva após a alienação, não existindo, até o momento, qualquer decisão da qual possa se inferir que o direito alheio, de terceiro não vinculado ao processo, será automaticamente lesado. De toda sorte, o pedido deve antes ser submetido e decidido pelo Juízo de primeiro grau. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Advirto ao agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025 às 12:50:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 DOTTI, Rogéria.24.TodoDefeitonaFundamentaçãodoRecursoConstituiVícioInsanável?ImpugnaçãoEspecífica,DialeticidadeeoRetornodaJurisprudênciaDefensivaIn:JÚNIOR,Nelson;ALVIM,Teresa;OLIVEIRA,Pedro.AspectosPolêmicosdosRecursosCíveiseAssuntosAfins.SãoPaulo(SP):EditoraRevistadosTribunais.2018.Disponívelem:https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1197132756/aspectos-polemicos-dos-recursos-civeis-e-assuntos-afins.Acessoem:27de Março de2023. 2 NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. 3 DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo.Cursodedireitoprocessualcivil:MeiosdeimpugnaçãoàsdecisõesjudiciaiseprocessosnosTribunais.13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.